Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida no bojo do processo no 0711107-84.2021.8.07.0004, em tramitação perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob o argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, encontrava-se em conta poupança, é fruto de seus rendimentos como autônoma, além de configurar valor irrisório em relação à dívida.
2. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa no reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias. A recorrente alega que foi bloqueado, via Sisbajud, o valor total de R$ 323,30 (trezentos e vinte e três reais e trinta centavos) de suas contas bancárias. Sustenta que de acordo com a jurisprudência do STJ valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo em situações de fraude ou abuso, o que não é o caso dos autos. Argumenta que parte do valor penhorado (R$ 78,11) foi bloqueado de sua conta poupança, sendo absolutamente impenhorável. Aduziu que os valores bloqueados da conta do NuBank (R$ 194,88) são provenientes de sua atividade como dentista autônoma, também impenhoráveis. Informa que os valores bloqueados junto ao PagSeguro (R$ 39,84) e ao Banco Santander (R$ 10,47) são ínfimos e irrisórios frente ao valor da dívida, devendo ser desbloqueados. Pugna pelo desbloqueio da importância de R$ 323,30, em razão de se tratar valor objeto de trabalho autônomo.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para desbloqueio provisórios dos valores e deferida a concessão de efeito suspensivo.
4. Apresentadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID no 48286665).
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da decisão.
6. Nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
7. No caso, a agravante não comprovou que uma de suas contas na qual houve bloqueio de valores trata-se de conta poupança. Os extratos anexados aos autos (ID no 47310889), por si só, não comprovam que os valores existentes na conta são oriundos de trabalho autônomo da recorrente, uma vez que constam entradas de recursos de diversas fontes.
8. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). Logo, a alegação de que os valores de R$ 39,84 e R$ 10,47 são irrisórios, por si só, não justifica o desbloqueio, sobretudo diante da soma do valor bloqueado (R$ 323,30).
9. A determinação de impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é relativa e deve ser analisada em cotejo com outros elementos comprobatórios para fins de verificação da capacidade da agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor.
10. A agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados em suas contas acarretarão prejuízo à sua subsistência, mormente em razão de sua movimentação financeira (ID no 47310889). Dessa forma, adequada a manutenção da penhora do valor total de R$ 323,30 (trezentos e vinte e três reais e trinta centavos).
11. Inaplicáveis ao presente caso, portanto, as regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X do CPC, ante a ausência de comprovação de que o valor penhorado é proveniente de trabalho autônomo ou que têm a finalidade de reserva financeira/poupança.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão recorrida.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor objeto do presente agravo (R$ 323,30). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.